Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-58.2007.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000361-58.2007.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 92.213.057/0001-97 (AGRAVADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – SETENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0000361-58.2007.8.11.0044

AGRAVANTES:

ANA MARIA LOPES MAINARDI E STEFANI BENJAMIM MAINARD

AGRAVADO:

BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - EPP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANA MARIA LOPES MAINARDI e STEFANI BENJAMIM MAINARD
contra a decisão monocrática de Id. 166684150 que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para cassar a sentença de extinção da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
por ela ajuizada contra os ora Embargantes
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões, aduzem que a decisão recorrida é fundamentada sobre um único pedido da parte contrária para designação de hasta pública, ao qual ela mesmo não seu andamento.

Afirmam que restou demonstrada “
a total desídia da agravada/apelante no referido processo, tendo em vista que perdeu diversos prazos, não deu o devido andamento processual, e o mais grave, o feito se arrasta a mais de 15 anos sem qualquer medida efetiva ou satisfação do crédito
”, de forma que operou-se a prescrição intercorrente.

Citam que consolidado é o entendimento jurisprudencial quanto ao prazo quinquenal e de que a paralisação do processo pelo tempo superior ao da prescrição do direito material conduz à extinção do feito.

Pugnam pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo Órgão colegiado, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 172730686

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023